Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019464-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA SEMENZATO ANTUNES - CPF: 441.970.488-82 (ADVOGADO), BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (AGRAVANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO), NATHALIA ITO ABE - CPF: 351.369.048-79 (ADVOGADO), TIAGO MACHADO CORTEZ - CPF: 074.390.338-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUIS ANDRE NEGRELLI DE MOURA AZEVEDO - CPF: 307.902.588-11 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA - CPF: 073.709.266-13 (ADVOGADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU INCLUSÃO DE TERCEIROS. DECISÃO ESCORREITA. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 513, §5º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 513, §3º do Código de Processo Civil é vedado o redirecionamento do cumprimento de sentença contra aquele que não figurou no polo passivo, na fase de conhecimento.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Boston Scientific do Brasil LTDA
agrava contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº
1042600-49.2019.8.11.0041
, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de inclusão do terceiro na lide eu anão figurou na fase cognitiva.

A parte recorrente esclarece que “
Visando a satisfação de seu crédito, a Boston apresentou Cumprimento Definitivo de Sentença, oportunidade em que requereu a inclusão da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. (“Importadora e Exportadora”) no polo passivo da demanda, em conjunto com o Hospital Jardim Cuiabá
.” (Id. 144838658, pág. 4).

Menciona que a “
no ano de 2018, a Importadora e Exportadora assumiu imediatamente a continuidade da prestação dos serviços médicos/hospitalares antes prestados pelo Hospital Jardim Cuiabá. Isto é, a responsabilidade integral pela manutenção e funcionamento do hospital passou a ser formalmente da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá”
(Id. 144838658, pág. 6).

Sustenta que “
há mais de 4 (quatro) anos a Importadora e Exportadora assumiu a administração do hospital, no mesmo endereço, mantendo por completo todas as atividades exercidas anteriormente pelo Hospital Jardim Cuiabá.
” (Id.
144838658
, pág. 10)

Ao final requer
o provimento do recurso
para determinar a inclusão da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Sem pedido liminar.

Hospital Jardim Cuiabá LTDA apresentou contrarrazões nas quais não se opõe ao pedido da parte agravante.

É o relato do essencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na análise acerca da possibilidade redirecionar o cumprimento de sentença para terceiro que não participou da fase de conhecimento.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, ainda que tenha ocorrido sucessão empresarial, seria necessário que a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
tivesse participado da fase de conhecimento no processo para sofrer a presente execução, sob pena de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido é o art. 513, § 5º, do CPC/15: “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

Responsabilidade Civil. Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão proferida pelo magistrado de piso que indefere a inclusão do Consórcio de Transportes Santa Cruz no polo passivo da demanda, tendo em vista que não participou do processo na fase de conhecimento. Agravante que requer a reforma do decisum, para que seja deferida a inclusão, ao argumento de que as empresas integrantes do referido consórcio possuem responsabilidade solidária. Mesmo que se reconheça a solidariedade entre as empresas do Consórcio, não é possível a sua inclusão no polo passivo da demanda, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Consórcio Santa Cruz que não integrou o polo passivo na fase de conhecimento.
Novas disposições do Código de Processo Civil (art. 513, §5º), que afastam a possibilidade de redirecionamento da execução contra aquele que não figurou no polo passivo, na fase de conhecimento. Eventual sucessão empresarial, por insolvência da devedora, que deve ser precedida do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, abertura de incidente processual e citação dos sócios ou daqueles que integral o patrimônio da empresa. Art. 133 a 137 do CPC
. Decisão que deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (0045182-77.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 10/10/2018 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXEQUENTE ADUZ QUE TERIA HAVIDO SUCESSÃO EMPRESARIAL E O BANCO BRADESCARD S.A TERIA INCORPORADO A EXECUTADA LEADER S.A.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA ONLINE NAS CONTAS DO TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, EIS QUE O CNPJ DA EXECUTADA CONSTA COMO ATIVO NO SISTEMA BACENJUD. EXEQUENTE QUE FAZ PROVA DA INCORPORAÇÃO. PRETENSÃO QUE, TODAVIA, NÃO PODE SER ATENDIDA, EIS QUE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO SUCESSÃO EMPRESARIAL,
SERIA NECESSÁRIO QUE O BANCO BRADESCARD S.A TIVESSE PARTICIPADO DA FASE DE CONHECIMENTO NO PROCESSO PARA SOFRER A PRESENTE EXECUÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EXPRESSA NO ART. 513, § 5º, DO CPC/15.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0061658-93.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI - Julgamento: 14/02/2019 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Destarte, por força de expressa disposição leal (art. 513, §5º do CPC) não há como incluir terceiro que não participou da fase de conhecimento no cumprimento de sentença.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024